Tribunal: TJPA
Processo: 0000641-53.2018.8.14.0046
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0000641-53.2018.8.14.0046
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTE: A JUSTIÇA PÚBLICA
APELADO: DIEYSON BRITO SILVA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIMES DOS ARTS. 157, CAPUT E 12 DA LEI Nº 10.826/2003. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Analisando os autos, constata-se que os autos foram recebidos pelo recorrente no dia 24/10/2018, uma quarta-feira, e este interpôs o apelo no dia 31/10/2018, também numa quarta-feira. Dessa forma, como o Ministério Público não tem a prerrogativa do prazo em dobro, o recurso é intempestivo, posto que foi protocolado em 31/10/2018 o
dies ad quem
para a interposição do apelo ocorreu no dia 29/10/2018, uma segunda-feira.
2.

Recurso não conhecido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer do recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 20 de julho de 2020.
Desembargador RÔMULO NUNES
Relator

R

E L A T Ó R I O

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, não se conformando com a sentença que condenou o apelado
DIEYSON BRITO SILVA
às penas de 01 (um ano) de detenção, substituída por prestação de serviços à comunidade, pela prática do crime do art. 12 da Lei nº 10.826/2003 e 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática do delito do art. 157,
caput
, do CP e o absolveu do art. 213,
caput
, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante aduz que o fato do exame sexológico não ter demonstrado vestígios de conjunção carnal nada impede a condenação pelo crime de estupro, uma vez que os atos sexuais praticados pelo apelado não deixam vestígios e, nesse caso, devem prevalecer as declarações prestadas pela vítima.

Pede o provimento do apelo para condenar o recorrido pela prática do crime do art. 213,
caput
, do CP.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, pois as declarações da ofendida se contradizem com as demais provas colhidas no processo.

Nesta Superior Instância, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Milton Nobre.

É o relatório.

V O T O
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO

Analisando os autos, constata-se que os autos foram recebidos pelo recorrente no dia 24/10/2018 (fls. 159-verso), uma quarta-feira, e este interpôs o apelo no dia 31/10/2018 (fls. 160), uma quarta-feira. Dessa forma, como o Ministério Público não tem a prerrogativa do prazo em dobro, o recurso é intempestivo visto que o
dies ad quem
para a interposição do apelo ocorreu no dia 29/10/2018, e este foi protocolado em 31/10/2018, uma segunda-feira, e não se tem notícia de qualquer causa que o interrompesse.

Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 20 de julho de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator